Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706714-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARLENE ANTONIA HELENA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão (ID 15118693 - Pág. 83/84) que determinou a expedição de requisitório para pagamento do valor do débito em nome do primeiro agravante referente ao período de 01/02/2004 a 01/06/2008 e em nome do segundo agravante para o período compreendido entre 01/07/2008 e 01/01/2009. Os agravantes alegam, em suma, que o título executivo reconheceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal pelos débitos de responsabilidade do IPREV. Defendem que ao imputar ao DF o pagamento de valores referentes ao período 01/02/2004 a 01/06/2008 a coisa julgada foi violada. Aduzem que o IPREV é o devedor principal e, por essa razão, o RPV deve ser expedido exclusivamente em nome da autarquia. Defendem que não cabe a condenação do DF ao pagamento de honorários, uma vez que a obrigação é de responsabilidade do IPREV. Sustentam que não cabe a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foi oposta a impugnação ao cumprimento e não foi necessário instaurar incidente de liquidação. Ao final, requerem a reforma da decisão, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, em razão de isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. O dispositivo da sentença coletiva dos autos no 2015.01.1.125134-3 foi redigido nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu [DISTRITO FEDERAL] e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu [IPREV] ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” Em grau de apelação (Acórdão no 975313), a legitimidade passiva do DF foi reconhecida e o termo inicial da incidência dos juros de mora foi fixado na data da notificação da autoridade impetrada no Mandado de segurança no 2009.00.2.001320-7. Ademais, o julgado não foi alterado pelo C. STJ (REsp 1.711.432/DF). No voto de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, constou que, ainda que a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores seja atribuição do IPREV, a autarquia permanece vinculada ao DF, que deve garantir qualquer insuficiência da autarquia (responsabilidade subsidiária). Além disso, a Lei Complementar Distrital no 769/2008 prevê expressamente que o DF é responsável de forma subsidiária em relação às obrigações assumidas pelo IPREV, nos termos do §2o, art. 4o, da mencionada lei. Dessa forma, em princípio, entendo que a decisão agravada foi proferida de forma contrária a lei e, aparentemente, viola a coisa julgada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. PRETENSÃO DE DIVISÃO DOS REQUISITÓRIOS NA PROPORÇÃO DE METADE PARA O IPREV/DF E METADE PARA O DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. ART. 4o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. DECISÃO MANTIDA. 1 - A responsabilidade do Distrito Federal em relação às obrigações do IPREV/DF é subsidiária, conforme expressamente estabelecido no § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF. 2 - Não tendo o título executivo judicial abordado a natureza e nem os limites da responsabilidade de cada um dos ora Agravados (IPREV/DF e DF), e havendo, por outro lado, previsão legal expressa quanto à responsabilidade apenas subsidiária do DF (§ 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008), conclui-se que a decisão agravada, que rejeitou a pretensão de divisão dos requisitórios na proporção de metade para cada um dos Agravados, foi proferida de acordo com o normativo que disciplina a matéria, não havendo de se falar em ofensa à coisa julgada e/ou a quaisquer dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo Agravante. 3 - A responsabilidade do DF, subsidiária, exsurgirá na hipótese de insuficiência de recursos/inadimplemento da obrigação pelo IPREV/DF. Agravo de Instrumento desprovido.? (Acórdão 1088112, 07177337320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em exame perfunctório, a probabilidade do direito foi demonstrada. O risco de dano grave, também, mostra-se presente, uma vez que a decisão agravada imputou ao DF a responsabilidade direta pelo pagamento de parte do débito exequendo, enquanto que o título executivo judicial estipulou que a responsabilidade seria subsidiária. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora